Tribunal: STF
Processo: RE 1366032
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo e Previdenciário. Pensão por morte. Defensor Público do Estado do Espírito Santo. Vínculo declarado inconstitucional pela ADI nº 1.199/ES. Sem modulação de efeitos. Benefício previdenciário posteriormente concedido. Não cabimento. Regime próprio de previdência reservado aos servidores públicos que ocupem cargo efetivo. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 1.199/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, declarou a inconstitucionalidade do art. 64, caput e parágrafo único, da Lei Complementar nº 55/94 do Estado do Espírito Santo, que possibilitou a vinculação de defensores públicos sem a realização de concurso público.



    2. Pensão por morte concedida em 18/12/13, após o reconhecimento da inconstitucionalidade da situação dos defensores públicos do Estado do Espírito Santo por força da LCE nº 55/94.



    3. A vinculação ao regime próprio de previdência social é reservada, nos termos do caput do art. 40 da Constituição Federal, aos servidores públicos que ocupem cargo efetivo.



    4. O decurso do tempo não é suficiente para escoimar a irregularidade insanável relativa ao fato de o instituidor do benefício previdenciário não ter sido aprovado em prévio concurso público.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    6. Não se aplica ao caso o art. 85, § 11, do CPC, haja vista se tratar, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).